Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0728867-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADA: LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão de ID 163062256, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência n. 0725349-86.2023.8.07.0001, interposta por LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido liminar do autor, ora agravado, nos seguintes termos: Retifiquem-se os registros cadastrais, diante da composição ativa da lide designada na emenda de ID 162931568. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, com pedido de antecipação de tutela, movida por LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra o autor que, na qualidade de titular de Serventia Extrajudicial (1o Ofício de Registo de Imóveis do Distrito Federal), teria firmado com a parte ré, em janeiro de 2019, contrato empresarial de plano de saúde, tendo por beneficiários os prestadores da aludida Serventia, com vigência prevista por doze meses. Afirma que o contrato teria restado prorrogado nos anos subsequentes, após sucessivas tratativas relacionadas ao reajuste, não tendo havido, no ano em curso, composição quanto a tal aspecto da relação negocial. Nesse contexto, afirma ter manifestado à ré, com a antecedência prevista no contrato, o interesse pela resilição, a qual teria sido condicionada, contudo, ao pagamento de multa (prêmio complementar por cancelamento antecipado), no valor de R$ 148.616,35 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), eis que, conforme defendido pela requerida, o aditivo vigente, firmado em maio de 2022, contemplaria cláusula de fidelização até 31/03/2024. Reputando abusiva a sanção, reclama, a título de tutela de urgência, o sobrestamento da exigibilidade da aludida multa, com a imposição, à requerida, do dever de abstenção quanto à prática de atos de cobrança e à inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de pagamento, até que sobrevenha juízo definitivo acerca da exigibilidade obrigacional. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que se afiguram presentes tais requisitos. No caso dos autos, os elementos informativos trazidos a lume, notadamente os documentos acostados em ID 162307517 e ID 162307519, corroboram a assertiva autoral, no sentido de que teria o autor manifestado interesse pela resilição do vínculo negocial, providência que teria resultado na imposição, pela requerida, de multa prevista em cláusula contratual. Contudo, à luz da causa de pedir em que se ampara a postulação, e, em face da natureza sinalagmática da relação contratual especificamente encetada, a oponibilidade, à parte requerente, do pagamento da multa contratual, por extinção negocial antecipada, estaria a requerer, ao menos em princípio, o reconhecimento de que haveria o necessário equilíbrio entre as obrigações recíprocas, o que não se pode chancelar de plano, notadamente diante do vultoso valor da sanção (R$ 148.616,35 - cento e quarenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) e do caráter continuado da relação contratual, que se perfez de 2019 a 2023. Para além, a oponibilidade da cláusula sancionatória, no caso em tela, se afiguraria fundamentadamente questionável, na medida em que, diante dos sucessivos aditamentos, haveria fundada imprecisão quanto ao período de vigência do prazo de manutenção compulsória do contrato, haja vista a redação da cláusula 2.1 do ajuste, transcrita em ID 162931568 (pág. 9), desprovida, em princípio, da necessária clareza e objetividade. Diante de tais ponderações, cabe reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, sendo certo, ainda, que o perigo de dano emerge das próprias consequências do eventual inadimplemento da obrigação questionada, que importaria em restrição creditícia, sendo o bem juridicamente tutelado inserido na órbita intangível dos direitos da personalidade, a demandar tutela - tanto repressiva quanto preventiva - com assento na Carta da República e no ordenamento pátrio (artigo 12 e seguintes do Código Civil). Reputo presentes, portanto, os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência reclamada, nos termos artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a exigibilidade do débito imputado e, com isso, obstar, até final deliberação do Juízo, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sendo oportuno registrar, em arremate, que a providência suspensiva se mostra evidentemente reversível, na medida em que, verificado eventual malogro da pretensão desconstitutiva, seriam oponíveis, à parte autora, todos os consectários da mora em que possa vir a ter incorrido. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, DEFIRO o pedido liminarmente formulado, para sobrestar a exigibilidade do débito questionado e determinar que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, em razão da obrigação designada na fatura acostada em ID 162307517, no valor de R$ 148.616,35 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 16/05/2023, sob pena de se sujeitar à adoção de medidas coercitivas, eventualmente necessárias a coibir eventual descumprimento da determinação judicial. [...] (ID 163062256 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que não o pedido autoral na origem não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Pontua que de forma diversa do que esclarece a parte agravada na inicial, a cobrança da multa contratual/prêmio complementar por cancelamento antecipado foi lícita, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes. Aduz que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, deverão também constar do contrato celebrado entre as partes, tudo conforme pactuado entre as partes, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade. Argumenta que: [...] a parte agravada apresentou em sua inicial uma Ação Civil Pública do Estado do Rio de Janeiro, para tentar persuadir que a cláusula de fidelidade e de aviso prévio, que prevê as obrigações de pagamento das mensalidades e prêmios complementares pelo usuário por mais 60 dias após o cancelamento, constitui-se de cláusula abusiva. No entanto, vale ressaltar que não foi apresentado, nenhum julgado correspondente ao Tribunal de Brasília, pelo qual tramita o ajuizamento desta ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e que possui real competência para julgamento da ação. Posto isso, considerando que a agravante jamais deixou de cumprir suas obrigações contratuais, bem como não cometeu qualquer ato ilícito ou abusivo, não há que falar em qualquer ato ilícito, devendo todos os pedidos do agravado serem julgados totalmente improcedentes, pois houve o cumprimento do art. 488 do Código Civil, e não deverá ser aplicável o art. 6,V e 51 do Código de Defesa do Consumidor. [...] Destaca, ainda, que o litígio em apreço se insere no contexto do direito dos contratos e obrigações, devendo ser aplicado o Código Civil e, nesse sentido, os regramentos previstos nos arts. 757, 760 e 765 do referido diploma, que descrevem as responsabilidades do segurado e da seguradora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo regular (ID 49111179). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 20/07/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 165902841), a qual julgou procedente o pedido do ora agravado. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator